Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Hernando dos Santos Marques Rezende, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis que a justificava do magistrado “... que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, utilizo, portanto, os mesmos fundamentos como forma de indeferir o presente pedido...”, mas sem analisar quaisquer das teses elencadas no pedido de revogação da preventiva.
Alega-se que o paciente possui condições pessoais favoráveis, inexistindo elementos a indicar a necessidade da medida excepcional imposta ao beneficiário.
Subsidiariamente, requer a aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversa da segregação.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva (id. 36681958).
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Hernando dos Santos Marques Rezende, sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que estão instruídos de forma incompleta, tendo em vista que a decisão que supostamente converteu a prisão em flagrante em preventiva sequer foi juntada aos autos.
Assim, há a necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.
Denota-se, no entanto, que a autoridade judicial ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que:
“... Analisando o contexto fático-probatório, verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, utilizo, portanto, os mesmos fundamentos como forma de indeferir o presente pedido, já que não ocorreu nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança das razões já apresentadas na referida decisão.
Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela i. Defesa, de modo que mantenho a prisão preventiva de HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE...”.
Deste modo, verifica-se que o Defensor Constituído do beneficiário não anexou a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, na qual consta os fundamentos da segregação cautelar.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer informações de caráter jurídico imprescindíveis sobre o constrangimento alegado, além de cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ou quais outras decisões que mantiveram a segregação do beneficiário e, ainda, detalhando cada andamento processual e indicando a respectiva data, bem como oferecendo informações complementares na hipótese de quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.